Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo por adesão.

2. Nas relações de consumo, de acordo com os art. 14 e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação. 2.1. A solidariedade que decorre das relações de consumo é suficiente para afastar o argumento apresentado pela operadora do plano de saúde na tentativa de que seja responsabilizada apenas a administradora do plano pela apontada falha na prestação do serviço. 2.3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde.

3. A extinção do negócio jurídico cujo objeto consiste na prestação de serviço de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

4. O argumento relativo à homologação judicial da transação formalizada entre a operadora do plano e as demais rés não justifica o descumprimento das exigências necessárias para a hipótese de resilição unilateral do plano, notadamente diante das consequências suportadas pelos beneficiários com a inesperada extinção do vínculo negocial.

5. Diante da frustração da legítima expectativa a respeito da manutenção da cobertura à disposição da beneficiária, afigura-se nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora de plano de saúde. 5.1. No caso em análise a autora tomou ciência de que o seu plano de saúde estava cancelado em momento de elevada necessidade e fragilidade na ocasião em que buscava atendimento médico relacionado ao possível quadro de neoplasia maligna. 5.2. Caracterizada a violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora de plano de saúde.

6. O valor da compensação financeira pelo dano moral experimentado obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e deve, ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6.1. Na situação em exame, o quantum fixado pelo Juízo singular observou o aludido critério.

7. Ademais, a autora comprovou o alegado prejuízo financeiro ao custear consulta médica sem a cobertura do plano no período em que o plano de saúde se encontrava inacessível, motivo pelo qual é devida a indenização pelo dano patrimonial suportado.

8. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido. Recurso manejado pela autora conhecido e provido.